Tribunal: TJDFT
Processo: 0753354-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HEVILA SILVA PESSOA ALVES (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 255335517, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710914-12.2025.8.07.0010, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao BRB que procedesse, imediata e integralmente, ao cancelamento do desconto direto na conta corrente da autora, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 79056932), a agravante/autora afirma, em síntese, que é Técnica de Enfermagem do GDF e que se encontra em grave situação de superendividamento, percebendo um salário líquido de R$ 3.001,39 (Três mil, um real e trinta e nove centavos) após a realização de 6 (seis) descontos de empréstimos consignados. Sustenta que, ante a penúria financeira, o agravado, BRB, realiza o desconto direto automático em conta corrente de mais um empréstimo pessoal (BRB PARCELADO), no valor de R$ 888,59, conforme demonstrado no extrato anexado à inicial, sendo que esse desconto é efetuado após o crédito do salário, comprometendo ainda mais a subsistência da Agravante e sua família. Argumenta que, diante da urgência e da expressa previsão legal, a agravante solicitou extrajudicialmente ao banco o cancelamento do débito automático, com base na Resolução no 4.790/2020 do BACEN, mas teve seu pedido negado. Assevera que, ajuizada a Ação de Obrigação de Fazer, o pedido de Tutela de Urgência para a suspensão imediata dos débitos foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento de que a medida implicaria “intervenção direta na relação contratual, com potencial desequilíbrio entre as partes, sem que haja, até o momento, prova robusta de vício ou conduta abusiva por parte do réu e que estariam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão dos débitos em conta. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao BRB que procedesse, imediata e integralmente, ao cancelamento do desconto direto na conta corrente da autora, sob pena de multa diária. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Diante disso, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada outros documentos (conforme lista abaixo) que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator